Tribunal: CARF
Processo: 13971.720521/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA.
A atribuição da responsabilidade tributária é de competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da previsão normativa contida na Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010 e no Decreto 7.574, de 29/09/2011.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis.
ECD. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PENALIDADE.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade pecuniária estabelecida na lei de regência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720521/2017-06
ACÓRDÃO
1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOCHAMM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA.
A atribuição da responsabilidade tributária é de competência do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da previsão normativa
contida na Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010 e no Decreto 7.574, de
29/09/2011.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos
de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o
exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois
de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou
responsáveis.
ECD.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
PENALIDADE.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou
inexatidão configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando
o infrator à penalidade pecuniária estabelecida na lei de regência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
2
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTINUIDADE
DE
ATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até à data do ato.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntários para dar-lhes parcial provimento para afastar a responsabilidade tributária
imputada a Rute Maria Siegel, Marita Siegel Waltrick Macagnan, Walter Siegel Neto, Bioenergy
Indústria e Comércio de Energia Alternativa Ltda e Energy Plus Energia Alternativa Ltda.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
3
Trata-se de recursos voluntários (RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL
(efls.8168/8214); BRUNO SIEGEL (efls.8351/8392); BIOCAL INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI
(efls.8221/8235); MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.8395/8437); SIECAL S/A
(efls.8431/8464); WALTER SIEGEL NETO (efls.8476/8498); YOLANDA SIEGEL (efls. 8502/8528);
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA (efls. 8534/8561)) contra acórdão recorrido (efls.8049/8086) que julgou
procedente em parte as impugnações apresentadas pelo contribuinte (sucessor tributário) e
responsáveis solidários decorrentes da lavratura dos Autos de Infração (efls.02/14) constantes no
Processo Administrativo Fiscal digital no 13971.720.521/2017-06. e por sua vez lastreada em
Relatório Fiscal (efls.16/205) relativos às multas isoladas decorrentes de falta de apresentação de
escriturações digitais, por meio da transmissão ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) relativo ao ano 2014, das Escriturações
Contábeis Digitais (ECD) relativos aos anos 2014 e 2015, das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)
relativos aos anos 2014 e 2015 e de não cumprimento de intimação para apresentação de
escriturações digitais referidas anteriormente no prazo estipulado pela autoridade fiscal.
Para síntese dos fatos, reproduz-se abaixo em parte o relatório do acórdão
recorrido (efls.8049/8086):
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 002/015, lavrado pela DRF
Blumenau em 06/10/2017, nos quais constam a exigência de um total de R$
489.229,58, relativos às multas isoladas decorrentes de falta de apresentação de
escriturações digitais, por meio da transmissão ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) relativo ao ano
2014, das Escriturações Contábeis Digitais (ECD) relativos aos anos 2014 e 2015,
das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) relativos aos anos 2014 e 2015 e de não
cumprimento de intimação para apresentação de escriturações digitais referidas
anteriormente no prazo estipulado pela autoridade fiscal.
De acordo com a descrição dos fatos e o enquadramento legal de fls. 010/011, o
contribuinte deixou de transmitir as já mencionadas escriturações digitais
referentes a 2014 e 2015 nas épocas próprias e também deixou de atender à
intimação da fiscalização para apresentá-las ao longo da ação fiscal, resultando na
aplicação das multas correspondentes.
Foi atribuída responsabilidade tributária solidária às seguintes pessoas jurídicas,
que doravante serão referenciadas de forma resumida, em razão de exercerem
suas atividades em evidente confusão patrimonial, com estrutura meramente
formal e sob unidade gerencial e laboral, devendo ser consideradas como uma
entidade empresarial única e, portanto, um grupo econômico, devido à existência
de situações de interesse comum, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN: BIOCAL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A, CNPJ 83.779.942/0001-47, SIECAL S/A, CNPJ
06.996.161/0001-63, RS INDUSTRIA E COMERCIO DE AMIDOS LTDA, CNPJ
95.433.843/0001-98,
MAQUINAS
WALTER
SIEGEL
LTDA
–
EPP,
CNPJ
86.403.631/0001-77, BIOENERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA, CNPJ 04.751.141/0001-05, ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA – EPP, CNPJ 05.896.981/0001-10.
Em especial, entendeu a fiscalização que a BIOCAL deve ser considerada como
sucessora do contribuinte, com fulcro no art. 133 do CTN, e, consequentemente,
responsabilizada pelo crédito tributário constituído, em razão de ter adquirido da
BIOCHAMM, de fato e mediante fraude, seu fundo de comércio e seu
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
4
estabelecimento industrial e comercial, considerando o evidente intuito da família
SIEGEL em continuar a exploração da atividade econômica por meio da BIOCAL,
no mesmo local, com os mesmos equipamentos e com os mesmos empregados da
BIOCHAMM, mas livre das dívidas, o que teria se dado ao simular a alienação da
BIOCAL para terceira pessoa, operação que se mostrou inexistente de fato,
justificando a própria facilidade com que foi decretada a falência da BIOCHAMM
em causa de uma singela dívida de R$ 5 mil mensais. A fiscalização relata, ainda,
que, a partir da verificação de que BIOCHAMM, RS AMIDOS e MAQUINAS WALTER
SIEGEL possuíam setor financeiro único, operacionalizado pelas mesmas pessoas,
as quais realizavam transferências e depósitos entre essas empresas de maneira
absolutamente informal, e que as três empresas em comento realizavam
operações de interesse exclusivo da BIOCHAMM, sendo a RS AMIDOS e a
MAQUINAS WALTER SIEGEL meras empresas de fachada, utilizadas pela
BIOCHAMM como interpostas pessoas, teria se caracterizado a inexistência de
fato da RS INDUSTRIA E AMIDOS e da MAQUINAS WALTER SIEGEL, tendo incidido
nas situações previstas no art. 29, inciso II, alíneas “a” e “e” da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.634/2016, uma vez que não possuiriam patrimônio e
capacidade operacional para realizar seus objetos e que teriam efetuado
exclusivamente operações financeiras de terceiros.
Em resultado dessas constatações, foram lavradas as competentes
Representações para baixa de ofício no CNPJ dessas empresas, autuadas nos
processos no 13971.723960/2017-62 e 13971.723962/2017-51. Constatou-se,
ainda, que o controle de todo o grupo era exercido de fato por RUBENS SIEGEL,
CPF 289.494.479-91, que usufruiu de grande parte dos benefícios econômicos
gerados pela atividade empresarial, tendo ele exercido esse controle auxiliado por
sua mãe, sua esposa e seus filhos, os quais, de forma consciente, aceitaram
figurar no quadro societário da empresa BIOCHAMM, de maneira a ocultar a
participação de RUBENS, resultando na prestação de informações falsas e na
produção de documentos ideologicamente falsos, tendo sido atribuída
responsabilidade tributária solidária a todas essas pessoas físicas, que doravante
serão referenciadas de forma resumida, por terem agido com infração à lei, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.
São elas: o próprio RUBENS SIEGEL, CPF 289.494.479-91, RUTE MARIA SIEGEL, CPF
897.922.979-87 (esposa de RUBENS; ex-sócio-administradora da BIOCHAMM; ex-
acionista da SIECAL), BRUNO SIEGEL, CPF 005.728.589-65 (filho de RUBENS e
RUTE; ex-acionista da SIECAL; atual sócio-administrador da BIOCHAMM e da
MAQUINAS WALTER SIEGEL) e FRANCISCO ROBERTO MOURA, CPF 303.853.859-00
(ex-sócio-administrador da BIOCHAMM). No mesmo sentido, em razão da
identificação de que a falência da BIOCHAMM teve caráter de dissolução
irregular, foi atribuída responsabilidade tributária solidária a todas as pessoas
físicas que para tal teriam concorrido, por terem agido com infração à lei, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN. São elas, além de todos os já mencionados
no parágrafo anterior, ou seja, RUBENS, RUTE, BRUNO e FRANCISCO, a Sra.
YOLANDA SIEGEL, CPF 434.372.149-34 (mãe de RUBENS; atual sócio-
administradora da BIOCHAMM e da MAQUINAS WALTER SIEGEL).
E por terem todos os membros da família SIEGEL desfrutado de maneira direta e
imediata de todo o benefício econômico gerado pelas atividades do grupo
empresarial, caracterizando, na interpretação da fiscalização o interesse comum
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
5
previsto no art. 124, inciso I, do CTN, foi atribuída a essas pessoas físicas a
correspondente responsabilidade tributária solidária.
São elas, além de todos os já mencionados no parágrafo anterior, ou seja,
RUBENS, RUTE, BRUNO, FRANCISCO e YOLANDA, WALTER SIEGEL NETO, CPF
044.851.249-16 (filho de RUBENS e RUTE; ex-sócio-administrador da BIOCHAMM,
sócioadministrador da BIOENERGY e da ENERGY PLUS, e acionista e diretor geral
da SIECAL) e MARITA SIEGEL, CPF 023.935.609-80 (filha de RUBENS e RUTE; ex-
acionista da BIOCAL e da SIECAL; sócio-administradora da RS AMIDOS).
Outrossim, a fiscalização informa que o procedimento fiscal também abrangeu a
apuração do IRPJ e reflexos dos anos-calendários 2011 e 2012, sendo que as
infrações apuradas no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 foram autuadas e
compõem o processo administrativo fiscal no 13971.723.678/2016-02, no qual
não foram atribuídos responsáveis solidários e que seguiu diretamente para
cobrança judicial sem ter sido estabelecida lide administrativa em face da revelia
do contribuinte, e as infrações apuradas no período de 01/01/2012 a 31/12/2012
foram autuadas e compõem o processo administrativo fiscal no
13971.720104/2017-55, que tramita conjuntamente com o presente.
O Relatório Fiscal (fl. 021) registra ter sido decretada a falência da empresa
BIOCHAMM em 19/08/2016 pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Trombudo
Central - SC, nomeando como Administrador Judicial o Sr. DANIEL MEYERLE, CPF
921.016.239- 00, comunicada a falência à JUCESC em 29/08/2016 e lá registrada
em 08/09/2016, e que decisão de 31/08/2016 indeferiu a continuação provisória
das atividades da falida, com a lacração do seu estabelecimento industrial em
Agrolândia - SC em 20/09/2016.
Cientificado pessoalmente em 17/10/2017 (fl. 7125/7126) por meio do
administrador judicial da massa falida, Sr. DANIEL MAYERLE, a entidade não
apresentou impugnação no prazo legal.
Os demais interessados foram cientificados dos autos de infração e apresentaram
suas impugnações e eventuais documentos comprobatórios na forma sumarizada
na tabela a seguir:

A empresa SIECAL e as pessoas físicas RUBENS, RUTE, BRUNO, YOLANDA, WALTER
e MARITA apresentaram suas impugnações por meio de seus procuradores da
sociedade de advocacia Schmitt & Cristofolini, a empresa BIOCAL apresentou sua
impugnação por meio de seu procurador Pedro Rambor, as empresas BIOENERGY
e ENERGY PLUS apresentaram impugnação conjunta por meio de seus
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
6
procuradores da sociedade de advocacia Tesk e a pessoa física FRANCISCO
apresentou impugnação de própria lavra, nas quais, alegam, em apertada síntese,
o que se segue.
1. Preliminarmente, defendem a nulidade da responsabilização tributária por
entender se tratar de atribuição da Procuradoria da Fazenda Nacional. Trazem
decisão do CARF.
2. Ainda em caráter preliminar, apontam a ilegitimidade passiva das pessoas
responsabilizadas por inexistência de interesse comum, ausência de excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, qualificando de meras
presunções os fundamentos usados pela fiscalização para imputação da
responsabilidade solidária. Combate a existência de interesse comum pela
assertiva de que a pessoa imputada não ocupa o mesmo pólo da relação jurídica
que a BIOCHAMM no exercício de sua atividade e que a fiscalização pautou-se em
caracterizar um interesse meramente econômico no resultado das condutas
associado a uma suposta configuração de grupo econômico mas sem demonstrar
o "interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constituiria o fato oponível".
2.1. No caso da empresa SIECAL, acrescentam ainda ela não exercer ou ter
exercido as mesmas atividades da BIOCHAMM, muito menos ter participado dos
fatos geradores por ela praticados.
2.2. No caso das pessoas físicas, acrescentam que o art. 124, I, do CTN, não seria
suficiente tomado isoladamente para fundamentar a responsabilização, pois tal
interpretação tornaria ineficaz o disposto no art. 135 desse mesmo diploma.
2.3. No caso da pessoa física WALTER, expõe que se o fato de alguém ter sido
sócio de uma empresa o tornasse responsável pelas suas obrigações tributárias
estar-seia admitindo a possibilidade de responsabilização perpétua.
2.4. No caso da pessoa física YOLANDA, expõem que se o fato de alguém vir a ser
sócio de uma empresa o tornasse responsável pelas suas obrigações tributárias
estar-se-ia admitindo a possibilidade de responsabilização retroativa.
2.5. No caso da pessoa física MARITA, alegam falta de interesse processual, pois
não teria sido cientificada a respeito de nenhum questionamento e expõem que
ela sequer chegou a ser sócia da empresa. Traz doutrina e jurisprudência.
2.6. O Sr. RUBENS alega ser acionista da SIECAL, ter vendido sua participação na
BIOCAL para sua filha MARITA e outro investidor em janeiro de 2013 e que, após
essa data, não praticou nenhum ato de gestão na BIOCAL ou na BIOCHAMM,
mesmo tendo recebido procurações nesse sentido, inexistindo qualquer elemento
que indique prática sua em nome dessas empresas. Traz doutrina e
jurisprudência.
2.7. Quanto à aplicação do art. 135, III, do CTN, sustentada pela fiscalização,
afirmam se tratar de inovação no fundamento trazida no item 8.3 do Relatório
Fiscal contestam sua validade afirmando que o Sr. RUBENS nunca foi
administrador da empresa BIOCHAMM, conforme demonstrado nas demais
alegações das impugnações, e sustentam que a adoção da hipótese da fiscalização
de que nenhum dos sócios era o administrador de fato da empresa à qual se
encontra formalmente vinculado implica necessariamente que não poderiam ter
Fl. 9578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
7
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Traz decisão do STJ.
3. Esclarece que a impugnação apresentada limita-se a resguardar o direito dos
representados, sem adentrar o mérito dos demais fatos e fundamentos relativos à
autuação da empresa.
4. Tecem considerações específicas acerca das situações das empresas, conforme
detalhado a seguir.
4.1. Sustentam a regularidade contábil e fiscal da BIOCHAMM e a impossibilidade
de arbitramento das receitas e do lucro. Argumentam que, ao contrário da
irregularidade apontada pela fiscalização quanto a essa matéria, "o
reconhecimento das receitas em conformidade com a emissão das notas fiscais de
partes do equipamento para remessa ao cliente está em conformidade com a
previsão contida no inciso II do citado art. 407 do RIR, haja vista que cada nota
tem um valor certo, que representa uma percentagem do contrato ou da
produção executada no período de apuração".
4.2. Insurgem-se contra a alegação da fiscalização de que a SIECAL teria sido
criada para abrigar o patrimônio amealhado pela família SIEGEL a partir da
atividade da BIOCHAMM apontando que vários imóveis que são ou eram da
SIECAL foram adquiridos em datas muito anteriores às atividades da BIOCHAMM
e em boa parte foram transferidos por ocasião da morte do proprietário original,
Sr. Walter Ewaldo Siegel, portanto a empresa seria posterior a esses fatos.
Informam que a SIECAL teria sido criada em 2004 como uma administradora de
bens para receber os bens que pertenciam a Walter Ewaldo Siegel, falecido em
2002, com vistas a evitar o custoso e demorado procedimento de inventário
judicial e não há estratégias ocultas em relação a isso. Do mesmo modo,
sustentam que as operações de venda de bens da SIECAL não teriam sido
simuladas, que o empréstimo à BIOCHAMM para aquisição de aeronave não
caracterizaria a tese de abrigar o patrimônio, pois o bem foi adquirido pela
BIOCHAMM e não o contrário, que as aquisições não relacionadas à herança se
deram com recursos próprios da SIECAL e que os recursos recebidos da
BIOCHAMM, e que a fiscalização considerou omissos na contabilidade, são muito
posteriores às aquisições e possivelmente se referem a pro labore de sócios de
ambas empresas e dependeriam de prova pericial - que solicita - para
constatação. Reforçam que o patrimônio da SIECAL não foi amealhado de outras
empresas, mas resulta dos investimentos realizados por seus acionistas com
capital próprio, inclusive por meio de adiantamentos para futuro aumento de
capital (AFAC) e que a concessão de empréstimos e imóveis em pagamento de
débitos da BIOCHAMM seriam incoerentes com a hipótese da fiscalização.
4.3. Contestam que a BIOCAL seja de propriedade da família SIEGEL e que JONAS
LIPPEL seja interposta pessoa, afirmando que JONAS é diretor daquela empresa e
que o fato da BIOCAL apresentar em garantia bens da massa falida da BIOCHAMM
reforça essa posição, pois, houvesse irregularidade, os sócios da BIOCHAMM não
registrariam o fato nos autos do processo de falência e que a vinculação da família
SIEGEL com a BIOCAL teria cessado com a saída da Sra. MARITA daquela
sociedade. Acrescentam que a BIOCAL está instalada em um parque fabril que
vem sendo utilizado pela empresa LIPPEL - SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA
BIOMASSA EIRELI, de propriedade do Sr. JONAS. Afirmam também que o
Fl. 9579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
8
patrimônio da BIOCHAMM está avaliado em R$ 9.677.508,00 no processo de
falência, não havendo motivações para constranger o patrimônio de terceiros.
Contrapõem-se à afirmação de que a empresa MÁQUINAS WALTER SIEGEL seja
uma empresa de fachada afirmando que a empresa foi constituída em 1966,
portanto 32 anos da BIOCHAMM, com capacidade operacional e personalidade
jurídica próprias. Em que pese ter sido atingida por forte crise a partir de 2014 e
ter sido obrigada a reduzir seus quadros, a empresa funcionava plenamente no
período fiscalizado e a alegação de ser de fachada é destituída de provas. A
transferência de valores entre ela e a BIOCHAMM não altera o fato de que a
MÁQUINAS WALTER SIEGEL seja independente da BIOCHAMM e outra prova disso
seria sua permanência ativa mesmo depois da decretação de falência da
BIOCHAMM.
5. Insurgem-se contra a caracterização de grupo econômico com base no
reconhecimento dessa relação nos autos da decisão judicial proferida nos autos
da Ação de Execução no 0001585-36.2011.8.24.0074 da 1a Vara da Comarca de
Trombudo Central (SC) afirmando que tal reconhecimento "restringe seus efeitos
ao próprio processo, não podendo irradiá-los para outros processos", conforme
disposto no art. 472, do CPC/1973, e no art. 506, do CPC/2015. Acrescentam que
a decisão foi proferida liminarmente com base em presunções que não puderam
ser afastadas pela carência do contraditório naquele procedimento de cognição
provisória e anterior à vigência das formalidades atinentes ao Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no novo CPC/2015, no qual
não foi possível demonstrar que a insolvência da Biochamm teria decorrido de
uma crise financeira da empresa e ensejaria a solução jurídica de decretação da
falência conforme se deu em processo posterior pouco mais de um ano depois.
Trazem jurisprudência do STJ estabelecendo a insuficiência do grupo econômico
para caracterizar a responsabilidade tributária.
5.1. BIOENERGY e ENERGY PLUS acrescentam que a ação não transitou em julgado
por ter se encerrado mediante transação homologada em juízo entre as partes à
época, dentre as quais não se incluíam essas empresas, logo não há coisa julgada
e essa decisão não poderia ser considerada imutável, permitindo a rediscussão do
tema.
6. Os impugnantes descrevem as relações societárias desde a constituição da
empresa BIOCHAMM, reconhecendo ter havido participação informal do Sr.
RUBENS apenas até a entrada do Sr. FRANCISCO na sociedade, entre 23/08/2001
e 19/02/2003, justificando essa participação pela pouca experiência dos sócios Sr.
BRUNO e Sra. RUTE (filho e esposa do Sr. RUBENS) e pela qualificação técnica do
Sr. RUBENS como engenheiro mecânico. Descrevem o relacionamento com o
sócio Sr. FRANCISCO, que teria assumido desde logo o protagonismo na empresa,
como eivado de tribulações a partir de 2010 e quebra da affectio societatis,
inclusive com instauração de processo criminal contra aquele, culminando com
sua saída da sociedade em 2011. Sem embargo de todos os esforços
empreendidos pelo Sr. BRUNO e pela Sra. RUTE, eles não foram suficientes para
recuperar a saúde da empresa e esta veio a falência e encerramento definitivo de
todas as atividades em 2016.
Rebatem o argumento de que o Sr. RUBENS seria o administrador de fato da
empresa BIOCHAMM apontando que tal não seria coerente com a admissão de
um novo sócio o qual teria realizado substanciais retiradas a título de pro labore e
Fl. 9580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
9
distribuição de lucros. Reconhecem também que os sócios remanescentes se
aconselhavam com o Sr. RUBENS por conta da natural confiança existente, mas tal
não caracterizaria a administração de fato alegada pela fiscalização, assim como a
decisão judicial também não prospera nesse sentido ao não apontar qualquer ato
específico dele na gestão da empresa, além de um contrato isolado, assinado há
mais de uma década. Contestam que a procuração outorgada em 2011 tenha
produzido efeitos, pois sequer o impugnante teria conhecimento de que aqueles
poderes tenham sido efetivamente exercidos, e traz anotação do Ministério
Público no processo criminal no 0002335-04.2012.8.24.0074 contra o Sr.
FRANCISCO que expressa que as testemunhas ouvidas corroboram que o Sr.
RUBENS nunca teve poder de gerência sobre a empresa.
7. Contrapõem-se ao argumento de que a falência teria sido um objetivo
pretendido pelos sócios, relatando que a receita da empresa foi encolhendo até
os R$ 31.101,00 em 2015 em face da dívida de R$ 80.000,00 apontada pela
fiscalização e que resultou na falência a partir da ação no 0300315-
59.2015.8.24.0074 movida pelo credor Imefer Industrial e Mercantil de Ferragens
Ltda. Afirmam que violaria o princípio da autonomia patrimonial se socorrer junto
a empresas do grupo ou familiares e que a falência decorreu de um pedido em
âmbito judicial, nos termos do art. 94, I, da Lei no 11.101/2005, e ao qual a
empresa ofereceu resistência, inclusive com interposição de agravos, e não se
portou de forma omissa como seria de esperar de quem tenciona o resultado
negativo ou requereu ela própria sua falência, como permite a lei.
Complementam afirmando que não haveria ilegalidade em ter como resultado
pretendido a própria falência, dado que a própria lei prevê tal possibilidade, e isso
não poderia ser interpretado como uma tentativa de dissolução irregular e que
atribuir irregularidade à dissolução mesmo após a decretação ter se dado
judicialmente seria atentar contra o devido processo legal e a coisa julgada ao
tentar desconstituir um ato judicial por meio de um ato administrativo de
lançamento. 8. Contestam a formação de grupo econômico da BIOCHAMM com
outras empresas buscando justificar elementos tomados pela fiscalização para
essa conclusão. Nesse sentido, esclarecem que as transferências ocorridas em
2011 da BIOCHAMM para a SIECAL se deveram a re-aplicações nesta última de
retiradas lícitas feitas daquela por serem o Sr. BRUNO e a Sra. RUTE sócios em
ambas empresas e a falta de registro dessas operações decorreria de eventual
falha contábil e sequer se referem ao período fiscalizado, que é 2012, para o qual
não foi apontada tal situação e que naturalmente teria ocorrido, considerando
que entre 2012 e 2014 ainda houve movimentação de cerca de R$ 70.000.000,00.
Alertam que o impugnante não tem mais acesso aos documentos contábeis em
razão da decretação da falência, o que impede uma manifestação mais específica.
Acrescentam que o fato da empresa ter realizado operações com outras empresas
com sócios da mesma família não induz à conclusão de que formem grupo
econômico. Concluem afirmando que outras alegações são da responsabilidade
das demais empresas e pessoas apontadas pela fiscalização.
8.1. No caso da BIOCAL, informam que, em 29/09/2014, teria sido adquirida pelo
Sr. JONAS LIPPEL simultaneamente à renúncia dos antigos diretores, quando teria
deixado de ter qualquer relação com as demais empresas, incluídas BIOCHAMM e
SIECAL. Contestam que a ausência da forma de pagamento da aquisição na DIRPF
dos compradores seja prova de simulação e sustentam que a existência de
operações com empresas do suposto grupo após a venda se justifica por serem
Fl. 9581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
10
operações remanescentes da antiga gestão, mesmo reconhecendo a tomada de
empréstimo da SIECAL já na gestão do Sr. JONAS, o que justifica pela necessidade
de cobrir empréstimo da gestão anterior. Apontam como natural a contratação de
ex-empregados da BIOCHAMM por residirem na localidade e terem experiência
na área e a locação de equipamentos da BIOCHAMM para desenvolver suas
atividades, com a devida formalização. Defendem não haver razão para que fosse
criada nova empresa dentro do grupo tendo em vista o custo de sua manutenção
e que a venda se deu porque foi oferecida uma generosa quantia e a BIOCHAMM
não possuía qualquer débito.
8.2. A BIOENERGY e a ENERGY PLUS infirmam sua inclusão no grupo econômico,
alertando que não reconhecem nem nunca reconheceram participação nesse
suposto grupo, tanto que recorreram até a última instância judicial, arguindo que
empresas com personalidade jurídica própria necessitam estar sob direção,
controle ou administração comuns para a configuração do grupo econômico, bem
como não foi comprovado prática de ato jurídico tributário em conjunto com a
BIOCHAMM.
Acrescentam que WALTER já figurou no quadro societário da BIOENERGY, porém
foi excluído por justa causa ante a quebra da affectio societatis, havendo pedido
judicial no mesmo sentido em relação à ENERGY PLUS, tudo em decorrência de
bloqueios indevidos de valores em contas correntes dessas empresas ocasionados
por descumprimento de obrigações pelas outras empresas de que WALTER era
sócio. Também alegam não conhecer nem ter participado de atividades das
empresas da família de WALTER, restringindo-se a um relacionamento comercial e
de livre mercado com aquelas empresas.
Reforça que não haveria evidências de participação em atos fraudulentos, lesão
intencional a credores ou finalidade desvirtuada e a mera existência de sócios
comuns não seria suficiente. Expõem não haver lei que atribua responsabilidade
solidária entre sociedades autônomas supostamente integrantes de grupo
econômico por obrigações contraídas perante terceiros, sendo necessária a
desconsideração da personalidade jurídica para tanto, o que não se aplica ao caso
concreto por não haver relação entre essas empresas e as demais que o justifique.
Sobre as pessoas físicas, ressaltam que RUBENS é sócio da RS AMIDOS sem
relação administrativa com as demais empresas e cuja atividade não guardaria
relação com as atividades objeto de análise e que WALTER nunca teve poderes de
administração na BIOCHAMM. Justificam as transferências de valores à SIECAL
como sendo anotações contábeis realizadas deliberadamente por esta última e
essa escrituração contábil não é de responsabilidade dos impugnantes,
acrescentando que a SIECAL administra os bens da família SIEGEL e que não há
ilegalidade em seus sócios direcionarem os lucros recebidos como lhes aprouver.
Contestam ter deixado de escriturar compras de combustível em 2011 para
majorar artificialmente seus lucros afirmando que possuía um único veículo, não
tendo como ter sido destinatária desse produto, e que isso seria irrelevante por
seus tributos incidirem sobre o faturamento.
Tentam descaracterizar coincidência de gestão e confusão patrimonial
informando que a família Bonet não possui relação de parentesco com WALTER
ou RUBENS e que as empresas teriam sócios, objetivos sociais e endereços
diversos. Juntam vários contratos que demonstrariam autonomia, independência
e atividades concretas, complementares, e não equivalentes, às da BIOCHAMM,
Fl. 9582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
11
contrariando a hipótese de que sejam empresas de fachada. Trazem decisão
judicial de exclusão de WALTER, doutrina e jurisprudência.
8.3. A Sra. MARITA acrescenta que foi signatária de procuração da BIOCAL
outorgando poderes a RUBENS e RUTE, seus pais, mas que essa procuração nunca
se mostrou necessária e os outorgados nunca praticaram qualquer dos atos ali
previstos, não havendo prova em contrário nos autos, sendo indevida a atribuição
de administrador da BIOCAL ao Sr. RUBENS.
A Sra. MARITA também contesta que o Sr. JONAS seja interposta pessoa na
BIOCAL, relatando o histórico de sua aquisição e venda da participação na
empresa, descrevendo como falta de adaptação e insatisfação pessoal com o
negócio a causa de ter vendido suas ações ao Sr. JONAS, conforme registrado em
Promessa de Compra e Venda, e de ter renunciado ao cargo de diretora da
BIOCAL, em que pese reconhecer que o Sr. JONAS não chegou a pagar o preço
pela aquisição com a justificativa de que a empresa ainda não teria apresentado o
resultado desejado e não poderia ainda arcar com esse pagamento por seu
rendimento provir basicamente dessa empresa, afirmando que não se trata de
negócio simulado. Acrescenta que a BIOCHAMM apresentou em seus processos
comunicações de que a BIOCAL ofereceu garantias pelo débitos dessa, o que seria
incompatível com uma suposta interposição do Sr. JONAS que, como sócio formal,
assume responsabilidades por tais garantias, e que a Sra. MARITA, na condição de
ex-sócia conhecedora do patrimônio da BIOCAL, providenciou avaliações de
imóveis para comprovar a suficiência dessas garantias.
8.4. Pedem a nulidade do lançamento por ter se fundamentado em constatações
indevidas de confusão patrimonial, estrutura meramente formal e entidade
empresarial única e por ter adotado um procedimento equivocado na apuração
do crédito tributário. Fundamenta esse pedido pela falta de procedimento
fiscalizatório ou intimações para esclarecimento em algumas das empresas
consideradas. Contestam a qualificação de confusão patrimonial entre
BIOCHAMM e BIOENERGY simplesmente pela coincidência de administradores e
atividades complementares afirmando ser insuficiente e apontando que o Sr.
RUBENS nunca integrou o quadro societário da BIOCHAMM e que a participação
do Sr. WALTER sempre se limitou a 2%.
Contestam também a caracterização de omissão de registros contábeis pela
BIOENERGY, por não ter essa empresa sido intimada a esclarecer o fato, e de uma
dívida da BIOCHAMM com a BIOENERGY conforme registro contábil de 2014, por
entender que tal registro não estaria coberto pela fiscalização. Da mesma forma,
rejeitam a confusão patrimonial com a ENERGY PLUS por falta de fiscalização ou
intimação dessa empresa quanto aos fatos apontados.
Noutro giro, entendem equivocado o procedimento adotado posteriormente à
conclusão de se tratar de entidade empresarial única, pois o correto seria adotar
como base da apuração a receita bruta de todas as empresas dessa confusão
excluídas as receitas cruzadas e considerar os recolhimentos de todas elas, porém
o que a fiscalização fez de fato foi unicamente imputar como inexistentes apenas
as empresas RS AMIDOS e MÁQUINAS WALTER SIEGEL, sugerindo que a razão
dessa abordagem seja a apuração de um valor maior.
9. Sustentam seu direito à revisão e alteração do lançamento com base na
doutrina do processo administrativo e nos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material e que deveria ser aplicado no caso concreto
Fl. 9583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
12
com a improcedência do lançamento, considerando que a documentação
apresentada demonstra não haver vinculação de grupo econômico ou sucessão
entre as empresas objeto do presente processo.
10. Reclamam a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, por não se enquadrar nos conceitos de receita ou faturamento
da empresa, o que já teria sido inclusive expressamente declarado
inconstitucional pelo STF nos autos do RE no 240.785 e no RE no 574.706, este
último com repercussão geral reconhecida, resultando em excesso de execução
compreendido nas CDA ́s. Traz jurisprudência.
11. Reclamam a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do
IRPJ e CSLL, por não se enquadrar no conceito de receita bruta e por ser receita do
ente federativo estadual e, portanto, ter natureza distinta da base tributável do
contribuinte optante do lucro presumido. Traz doutrina.
12. Insurgem-se contra a multa aplicada em face da não transmissão ao ECD por
considerá-la ilegal e inconstitucional por ferir os princípios do não-confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando que observe o limite máximo de
20% conforme jurisprudência do STF.
Traz doutrina e jurisprudência. 13. Sustentam a inaplicabilidade da taxa SELIC nos
períodos em que superior a 1%, com fundamento no art. 161, §1o, do CTN,
expressando que essa taxa seria ilegal acima desse percentual. Traz
jurisprudência. 14. Solicitam o direcionamento das intimações aos advogados dos
sujeitos passivos.
O Sr. FRANCISCO alega que o único agente responsável apontado no Relatório
Fiscal é o Sr. RUBENS e que ele, FRANCISCO, não aparece na relação das pessoas
que auxiliaram o Sr. RUBENS em suas ações irregulares nem como participante ou
coadjuvante das situações que caracterizam os procedimentos irregulares objetos
da autuação ou da sucessão.
Acrescenta que, em 2011, ao constatar irregularidades na gestão pelo Sr. RUBENS,
solicitou sua retirada da sociedade e procedendo a notificação judicial dessa
resolução, por meio das ações, com pedido de tutela antecipada, que busca
comprovar por documentos juntados aos autos, e há que se considerar que ele
não era mais sócio ou administrador da empresa a partir de 24/10/2011.
Cita, ainda, ações trabalhistas nas quais não teria sido comprovada uma suposta
condição de sócio de fato. Informa que o distrato social está homologado na
JUCESP desde 14/01/2014 e que não há como lhe atribuir responsabilidade pelas
multas decorrentes de fatos ocorridos em 2015 e 2016 ou que iniciaram a partir
de 19/04/2012.
Encerra requerendo sua retirada do pólo passivo das obrigações tributárias
constituídas e das multas aplicadas. 16. Trazem aos autos cópias dos atos
constitutivos, cópias de elementos dos processos judiciais e trabalhistas
mencionados na impugnação, notas fiscais da BIOCAL, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado 2015/2016 da BIOCAL, contrato Banco Daycoval,
Promessa Compra e Venda de Participações Societárias, Ciência de Intimação
judicial, mensagem da BIOCAL para SIECAL, contratos, notas fiscais e documentos
associados de BIOENERGY e ENERGY PLUS.
Fl. 9584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
13
Encerram requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva das pessoas
físicas interessadas, o afastamento das responsabilidades solidárias, a
insubsistência do lançamento, a suspensão da exigibilidade do crédito, a exclusão
ICMS das bases de cálculo, a inconstitucionalidade da SELIC, a
inconstitucionalidade da multa, a produção de todos os meios de prova admitidos
e o direcionamento das intimações aos advogados do sujeito passivo.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente improcedente as
impugnações:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA,
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA. A atribuição da
responsabilidade tributária é de competência do Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, nos termos da previsão normativa contida na Portaria RFB 2.284, de
29/11/2010 e no Decreto n° 7.574, de 29/09/2011.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. São solidariamente obrigadas ao
pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de fato com confusão
patrimonial e ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas,
desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE. A
pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS. Os
administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a
solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
CARACTERIZAÇÃO. Configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a existência de interesse
comum de natureza jurídica relacionada ao sujeito passivo, consistente na
intenção de favorecimento em relação à situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CABIMENTO. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária, inclusive quanto à atribuição de responsabilidade pelo crédito
tributário.
Fl. 9585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
14
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Legal a aplicação da taxa do Selic
para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em
atraso, a partir de abril de 1995.
MULTA. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. A vedação ao confisco
pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. É competência atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, manifestar-se sobre a
constitucionalidade das leis, cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu
cumprimento.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. O domicílio tributário do sujeito
passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônicos autorizado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.
Assim, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a pretensão impugnatória,
conforme abaixo:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, apenas para excluir do pólo passivo o
Sr. FRANCISCO ROBERTO MOURA, mantendo as demais atribuições de
responsabilidade e o crédito tributário no seu valor integral, nos termos do voto
do relator. Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Dispensada a presente decisão do recurso de ofício ao CARF, tendo em vista a
exclusão do pólo passivo de responsável solidário em relação ao crédito de R$
489.229,58 (tributos e encargos de multa) em valor inferior ao limite de alçada
desta turma de julgamento, atualmente de R$ 2.500.000,00, nos termos da
Portaria no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Devidamente cientificados, o contribuinte e responsáveis apresentaram recursos
voluntários contra a decisão de piso, basicamente repisando e reforçando os argumentos já
expostos em sede impugnatória:
RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL (efls.8168/8214); respectivamente
cientificados em 11/10/2018 (efls.8163) e 11/10/2018 (efls.8158) e recurso voluntário juntado aos
autos em 12/11/2018 (efls.8167);
BRUNO SIEGEL (efls.8351/8392); cientificado em 11/10/2018 (efls.8161) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8350);
BIOCAL INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI (efls.8221/8235); cientificada em
11/10/2018 (efls.8156) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8218);
Fl. 9586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
15
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.8395/8437), cientificada em
15/10/2018 (efls.8159) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8394);
SIECAL S/A (efls.8431/8464), cientificada em 11/10/2018 (efls.8157) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8430);
WALTER SIEGEL NETO (efls.8476/8498), cientificada em 16/10/1018 (efls.8160)
recurso voluntário juntado aos autos em 14/11/2018 (efls.8475);
YOLANDA SIEGEL (efls. 8502/8528); cientificada em 17/10/2018 (efls.8162) e
recurso voluntário juntado aos autos em em 14/11/2018 (efls.8501);
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY
PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA (efls. 8534/8561), cientificados respectivamente em
16/10/2018 (efls.8164 e efls.8165) e recurso voluntário juntado aos autos em 16/11/2018
(efls.8531);
Os demais responsáveis, Sr. DANIEL MAYERLE - (Administrador da Massa Falida de
Biochamm Caldeiras e Equipamentos Industriais Ltda) (cientificado em 15/10/2018, às efls. 8155)
e Sr. FRANCISCO ROBERTO MOURA (intimado às efls.8154) não apresentaram recursos
voluntários.
Em síntese, os recorrentes requereram: a) a anulação da decisão recorrida em vista
da ausência de fundamentação, notadamente no que se refere à omissão quanto a diversos
argumentos defensivos articulados na Impugnação apresentada; b) a reforma da decisão
recorrida, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do contribuinte e dos responsáveis
solidários para responder pelos créditos tributários constituídos em face de Biochamm Caldeiras e
Equipamentos Industriais Ltda (Massa Falida); c) no mérito, que se reconheça a insubsistência do
lançamento realizado, anulando-o; d) alternativamente, que seja afastada a qualificação da multa,
em vista da não ocorrência das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64; e) que
se reconheça a decadência do crédito tributário; f) que todas as intimações sejam dirigidas aos
advogados que esta subscrevem, sob pena de nulidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Análise preliminar da tempestividade dos recursos voluntários

Os seguintes recursos voluntários foram apresentados pelos responsáveis
tributários:
Fl. 9587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
16
RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL (efls.8168/8214); respectivamente
cientificados em 11/10/2018 (efls.8163) e 11/10/2018 (efls.8158) e recurso voluntário juntado aos
autos em 12/11/2018 (efls.8167). A contagem do prazo iniciou-se no dia 12/11/2018 para o Sr.
Rubens e para a Sra. Rute Maria Siegel. Assim, como o termo final do prazo para o senhor Rubens
recaía no dia 10/11 (sábado), o próximo dia útil seria 12/11/2018 (segunda-feira). Portanto,
ambos os recursos são tempestivos e deles tomo conhecimento.
BRUNO SIEGEL (efls.8351/8392); cientificado em 11/10/2018 (efls.8161) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8350); (recurso voluntário intempestivo). A
contagem do prazo iniciou-se no dia 12/11/2018 para o Sr. Bruno Siegel. Assim, como o termo
final do prazo para o recaía no dia 10/11 (sábado), o próximo dia útil seria 13/11/2018,
considerando o feriado de Nossa Senhora Aparecida em 12/11/2018 em Blumenau (segunda-
feira). Assim, conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
O mesmo cálculo vale para o recurso voluntário apresentado por BIOCAL
INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI (efls.8221/8235); cientificada em 11/10/2018 (efls.8156) e
recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8218). Assim, como o termo final do
prazo para o recaía no dia 10/11 (sábado), o próximo dia útil seria 13/11/2018, considerando o
feriado de Nossa Senhora Aparecida em 12/11/2018 em Blumenaus (segunda-feira). Assim,
conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Idêntica é a situação de SIECAL S/A (efls.8431/8464), cientificada em 11/10/2018
(efls.8157) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8430). Assim, conheço do
recurso voluntário, pois tempestivo.
Já MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.8395/8437), cientificada em
15/10/2018 (efls.8159) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.8394) (já que
seu prazo limite se encerraria em 14/11/2018). Assim, conheço do recurso voluntário, pois
tempestivo.
No mesmo passo, WALTER SIEGEL NETO (efls.8476/8498), cientificada em
16/10/1018 (efls.8160) recurso voluntário juntado aos autos em 14/11/2018 (efls.8475) (cujo
termo final seria 15/11/2018). Logo, também conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Idêntico raciocínio vale para o recurso voluntário de YOLANDA SIEGEL (efls.
8502/8528); cientificada em 17/10/2018 (efls.8162) e recurso voluntário juntado aos autos em em
14/11/2018 (efls.8501) (cujo termo final se encerraria em 16/11/2018). Assim, conheço do
recurso, pois tempestivo.
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY
PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA (efls. 8534/8561), cientificados respectivamente em
16/10/2018 (efls.8164 e efls.8165) e recurso voluntário juntado aos autos em 16/11/2018
(efls.8531) (cujo termo final se encerraria em 15/11/2018 – feriado de proclamação da República).
Assim, conheço do recurso, pois tempestivo.
Delimitados os recursos voluntários conhecidos, passamos à análise dos demais
aspectos dos recursos voluntários.
Pois bem. Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 002/015, lavrado
pela DRF Blumenau em 06/10/2017, nos quais constam a exigência de um total de R$ 489.229,58,
relativos às multas isoladas decorrentes de falta de apresentação de escriturações digitais,
por meio da transmissão ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), do Controle Fiscal
Fl. 9588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
17
Contábil de Transição (FCONT) relativo ao ano 2014, das Escriturações Contábeis Digitais (ECD)
relativos aos anos 2014 e 2015, das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) relativos aos anos 2014 e
2015 e de não cumprimento de intimação para apresentação de escriturações digitais referidas
anteriormente no prazo estipulado pela autoridade fiscal.
De acordo com a descrição dos fatos e o enquadramento legal de fls. 010/011, o
contribuinte deixou de transmitir as já mencionadas escriturações digitais referentes a 2014 e
2015 nas épocas próprias e também deixou de atender à intimação da fiscalização para apresentá-
las ao longo da ação fiscal, resultando na aplicação das multas correspondentes.
Em sede de impugnação, a lide foi delimitada aos seguintes temas: 1. Aplicação da
multa por descumprimento de obrigações acessórias -matéria contestada nas impugnações
quanto à sua legalidade e constitucionalidade; 2. Responsabilidade solidária das pessoas jurídicas
por formação de grupo econômico por relacionamento de fato e interesse comum - matéria
contestada nas impugnações; 3. Responsabilidade das pessoas físicas por vinculação de fato ao
contribuinte com interposição de pessoas e atuação dolosa e com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatuto - matéria contestada nas impugnações; 4. Aplicação da SELIC -
contestada nas impugnações; e 5. Competência para atribuir responsabilidade tributária -
contestada nas impugnações.
Conforme indicado anteriormente, a contribuinte Biochamm Caldeiras e
Equipamentos Industriais Ltda - Falida foi declarada revel.
Quanto aos inúmeros recursos voluntários apresentados, há inúmeras questões
comuns apresentadas, como Competência para atribuir responsabilidade tributária.
Quanto à alegada nulidade pela imputação de responsabilidade pela fiscalização, os
recorrentes alegam que o ato de imputação de responsabilidade seria matéria de execução fiscal.
Contudo, sem razão.
Nos termos do art. 6o da Lei n. 10.593/2002 é atribuição do cargo de auditor-fiscal
da Receita Federal do Brasil, entre outras, constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e
de contribuições. Acrescente-se que, nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
De sua parte, sujeito passivo, nos termos do art. 121 do CTN, é conceito que
engloba tanto os contribuintes quanto os responsáveis. Além disso, como bem apontado pelo
acórdão recorrido, a sujeição passiva realizada pela autoridade fiscal da RFB é disciplinada no art.
2o, da Portaria RFB 2.2841, de 29/11/2010, que dispõe que os Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil deverão, sempre que identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, efetuar
o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade na formalização da exigência tributária. Em
reforço, há o art. 56, §3o, do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dispondo de forma coerente com essa
lógica.
Portanto, a interpretação dos referidos dispositivos implica na competência dos
auditores para imputar responsabilidade, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Fl. 9589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
18
A Recorrente Marita Siegel Waltrick Macagna alega ainda a nulidade do
lançamento, haja vista não ter sido citada durante o procedimento fiscal. Em que pese o
inconformismo da Recorrente, entendo que razão não lhe assiste.
Isso porque o art. 59 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Contudo, o processo administrativo propriamente dito somente se inicia com a
apresentação da Impugnação, nos termos do art. 14 do mesmo Decreto: A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
E mais, o art. 15 indica expressamente que a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Além disso, que apresente os documentos os que entenda necessário para o
convencimento dos julgadores administrativos. Além disso, caso os documentos sejam
considerados suficientes, a consequência é o cancelamento do auto de infração.
Embora o ideal seja a ampla colaboração entre o fisco e o contribuinte durante a
fase inquisitória, buscando a melhor solução para as questões fiscais, a ampla defesa somente se
manifesta com o início do processo, ou seja, com a apresentação da impugnação.
Assim, afasto a referida alegação.
Reforça-se que ainda não há discussão quanto ao mérito – multas.
Assim, deixo de me manifestar sobre, considerando-as incontroversas.
Noutro passo, as petições recursais concentram-se nos aspectos preliminares e na
atribuição de responsabilidade, motivo pelo qual passo a analisá-las.
Nesse aspecto, antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar
algumas premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Fl. 9590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
19
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal.
1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do
Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 9591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
20
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 9592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
21
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 9593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
22
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Fl. 9594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
23
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo a analisar cada um dos casos.

SIECAL S/A

Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade pelos seguintes fundamentos
fáticos:
Desta forma, foi comprovado que a SIECAL: (i) não aufere receitas operacionais
de espécie alguma desde 2011; (ii) possuía, ao final de 2012, um ativo imobilizado
superior a R$ 7.000.000,00, originado de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital disponibilizados pelos acionistas, posteriormente integralizados ao Capital
Social, e também de aquisições de bens dos acionistas, ou de parentes destes, por
valor bem abaixo do valor de mercado; (iii) foi destinatária de recursos oriundos
da BIOCHAMM, em valor superior a R$ 170.000,00, configurando que desfrutou
dos resultados econômicos dos fatos geradores praticados pela Fiscalizada; (iv)
utilizou-se da BIOCHAMM para importar uma aeronave de cerca de R$
Fl. 9595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
24
1.000.000,00, ocultando-se na operação, denotando, mais uma vez, confusão
patrimonial; (v) teve as despesas relacionadas a suas aeronaves, inclusive o salário
do piloto, pagos pela BIOCHAMM, em valor superior a R$ 500.000,00,
configurando mais uma vez que foi beneficiária dos resultados econômicos
decorrentes das atividades da Fiscalizada; (vi) emprestou mais de R$ 600.000,00
para a BIOCHAMM, mediante a outorga de escritura pública de dação em
pagamento para um credor desta, sem incidência de juros, indicando, mais uma
vez, confusão patrimonial; (vii) recebeu valores superiores a R$ 1.200.000,00 da
empresa BIOENERGY, que foram utilizados na aquisição de aeronaves,
configurando confusão patrimonial com esta empresa; (viii) emprestou recursos
da ordem de R$ 380.000,00 para a empresa BIOCAL, sem incidência de juros, e
ofereceu imóveis de sua propriedade em garantia por dívidas da BIOCAL,
denotando confusão patrimonial com esta empresa; (ix), pagou despesas pessoais
dos membros da família SIEGEL, em valor superior a R$ 400.000,00 em 2011,
tendo contabilizado tais pagamentos como despesas próprias, configurando
confusão patrimonial com as pessoas físicas dos acionistas; (x) deixou de
escriturar suas contas bancárias em 2012, indicando a tentativa de ocultar a
confusão patrimonial com os acionistas.
De todo o acima exposto, é de se concluir que a SIECAL S/A foi criada com a
exclusiva finalidade de proporcionar à família SIEGEL uma blindagem patrimonial
fraudulenta, haja vista que esta empresa, cuja sede é uma pequena sala alugada
dentro de um hangar, e que não exerce as atividades elencadas em seu objeto
social pelo menos desde 2011, se é que as exerceu algum dia, chegou a ser
proprietária de quase todo o patrimônio da família SIEGEL, composto por terrenos
rurais, casas, sala comercial, apartamento de alto padrão, hangares, automóveis,
motocicletas e aeronaves, arcando com praticamente todas as despesas
relacionadas à manutenção desse patrimônio, exceção feita às despesas com
aeronaves, as quais foram parcialmente arcadas, por um período, pela própria
BIOCHAMM.
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a SIECAL S/A ser responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário constituído nos Autos de Infração
constantes neste processo, em razão do interesse comum decorrente da confusão
patrimonial em que se encontrava, e ainda se encontra, com a Fiscalizada.
Pois bem, conforme premissas apostas anteriormente, a mera configuração de
grupo econômico não é elemento suficiente para que exista interesse comum. Da mesma forma,
eventuais confusões patrimoniais entre a empresa recorrente e outras empresas do grupo ou
pessoas físicas, não é suficiente, a priori, para demonstrar o interesse comum objeto do
lançamento fiscal.
Contudo, no caso em tela, além da confusão patrimonial e da existência de grupo
econômico de fato, há diversos elementos adicionais bem demonstrados pela autoridade de
origem que demonstram haver interesse comum apto a justificar a aplicação do art. 124, I, do
CTN.
Nesse aspecto, conforme extrai-se do acórdão recorrido os seguintes elementos
contrários à SIECAL:
A hipótese que a fiscalização busca provar é a de que as empresas BIOCHAMM,
BIOCAL, SIECAL, BIOENERGY, ENERGY PLUS, RS AMIDOS e MÁQUINAS W. S. são
unidades empresariais formalmente individualizadas mas que seu conjunto,
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
25
doravante denominado GRUPO, representa uma unidade de interesses da família
SIEGEL sob o controle principal de um seu representante de fato, o Sr. RUBENS, e,
como consequência, restaria configurado um grupo econômico com interesse
comum entre essas empresas e estariam violados os limites legais pelos membros
daquela família, implicando no elemento subjetivo doloso que caracteriza a
qualificação da omissão tributária.
(...)
A BIOCHAMM constitui-se de sede e uma filial. A sede sempre teve seu endereço
vinculado a edificações situadas no trecho de cerca de 100 metros localizado à
Rua Pitangueiras, entre os números 808 e 873, Agrolândia/SC, mesmo trecho
simultaneamente ocupado pelas empresas BIOCAL, MÁQUINAS W. S., RS
AMIDOS, ao longo de todo o período sob participação da família SIEGEL, pela
SIECAL até 25/06/2010, quando se mudou para Balneário Camboriú/SC, em
endereço que a fiscalização constatou ser o hangar de uma outra empresa de
serviços para aeronaves (fl. 087) e pelo próprio endereço residencial do Sr.
WALTER (fl. 167). Por seu turno, a filial da BIOCHAMM foi instituída, em
23/08/2001, em prédio situado à Rodovia BR-116, 22881, Curitiba/PR, onde
também se instalou nessa mesma data a BIOENERGY, posteriormente mudada
para a Rua Ângelo Gai, 3455, e depois para a Rua Ilídia Bonato, 772, ambos em
Curitiba/PR, sendo que a sede da ENERGY PLUS ocupou aquele mesmo endereço
da Rua Ângelo Gai, conforme suas datas de atividade. Acrescente-se que as duas
filiais da BIOENERGY e da ENERGY PLUS ocupam também os mesmos endereços.
(...)
1.3. Interações injustificadas entre as empresas
Há também inúmeros exemplos de difusão indevida de influência de uma
empresa em outra do GRUPO:
1.3.1. BIOCHAMM:
- dação em pagamento pela SIECAL de dois imóveis na ação de execução no
0001585-36.2011.8.24.0074 contra a BIOCHAMM para pagamento de dívida em
contrapartida a empréstimo não pago (fls. 122 e 149).
(....)
1.3.3. SIECAL:
- recebimento de recursos da BIOCHAMM da ordem de R$ 178.000,00 sem
registro contábil compatível na contabilidade das duas empresas (fls. 143/144);
- importação de aeronave Seneca V, modelo PA-34-220T, prefix PRWBM, por
intermédio da BIOCHAMM - esta originalmente configurada como adquirente na
DI, com utilização de recursos previamente emprestados pela SIECAL e
posteriormente transferindo a propriedade para a própria SIECAL, mas mantendo
despesas de mão-de-obra e manutenção na BIOCHAMM (fls. 144/145);
(...)
- dação em pagamento pela SIECAL de dois imóveis na ação de execução no
0001585-36.2011.8.24.0074 contra a BIOCHAMM para pagamento de dívida em
contrapartida a empréstimo não pago (fls. 122 e 149);
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
26
Observe-se que, analisando o TVF, esses indícios também foram fortalecidos em
capítulo (efls.135/156) relacionado ao grupo econômico:
Ao todo, verifica-se que a SIECAL recebeu diretamente da BIOCHAMM mais de R$
178.000,00, tendo registrado esses recebimentos como adiantamento para futuro
aumento de capital. Assim, poderiam os contribuintes alegar que os recursos
teriam sido repassados da BIOCHAMM para os sócios, e então destes para a
SIECAL. Ora, tal alegação não faria sentido, considerando a ausência de registro,
na escrituração da BIOCHAMM, de repasses dessa monta aos sócios no período,
bem como o enorme prejuízo contábil apurado pela BIOCHAMM, que se traduz na
inexistência de lucros a distribuir. De modo que a seguinte questão permanece
sem explicação: qual a razão para a BIOCHAMM ter enviado esses recursos para a
SIECAL? Responde-se. Tais operações só fazem sentido quando se assume que
ambas as empresas fazem parte da mesma “entidade empresarial”, que vem
atuando em confusão patrimonial por muitos anos, de modo que, para os sócios,
é indiferente se os recursos estão nesta ou naquela pessoa jurídica. Além dessas
transferências diretas de recursos, foi identificado também que a SIECAL realizou
a importação de uma aeronave por intermédio da BIOCHAMM. Trata-se da
aeronave Seneca V, fabricada por Piper Aircraft, modelo PA-34-220T, prefixo
PRWBM, importada pela BIOCHAMM por meio da Declaração de Importação (DI)
no 10/1388411-8 em 12/08/2010, desembaraçada em 13/08/2010, por R$ R$
790.041,20, tudo conforme Certidão obtida junto à ANAC19 (Doc. 357). A DI (Doc.
358) indica que a importação foi realizada na modalidade “por conta e ordem de
terceiros”, sendo que a importadora foi a empresa FIRST S/A, CNPJ
00.802.235/0001-05, tendo a BIOCHAMM figurado como adquirente. A
BIOCHAMM registrou a compra em sua contabilidade em 16/08/2010 pelo valor
de R$ 1.061.090,78, conforme lançamento contábil na conta 01.03.02.01.11 –
“Aeronave”. Esse valor decorre da Nota Fiscal no 1693, emitida pela FIRST contra a
BIOCHAMM. O valor é maior que o informado na DI pois contempla o valor dos
tributos incidentes na importação e o valor cobrado pela FIRST na operação.
Ocorre que os recursos utilizados para a BIOCHAMM adquirir a aeronave haviam
sido previamente emprestados pela SIECAL em 14/06/2010, cerca de dois meses
antes do registro da DI, conforme lançamentos na contabilidade da BIOCHAMM,
na conta de passivo não circulante 02.02.01.03.09 – “SIECAL S/A”, (...)
Pelos elementos probatórios trazidos em TVF, ainda que nem todos (considerados
isoladamente) determinantes para a atribuição da responsabilidade, concluo que a confusão
patrimonial em que se envolveu a SIECAL com a BIOCHAMM, caracterizando-a enquanto parte de
grupo econômico irregular, além dos vários outros indícios trazidos pela autoridade fiscalizadora, a
meu ver, são suficientes para demonstrar que houve vinculação entre ambas as empresas, com
interesse em comum relacionados aos fatos ocorridos no período em análise, de modo a atrair a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Portanto, mantenho a responsabilidade imputada a SIECAL.

BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA

Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade à Bioenergy por conta dos
seguintes elementos fáticos:
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
27
Do exposto, considerando (i) a coincidência de sócios e administradores;
(ii) o fato de que a atividade econômica exercida pela BIOENERGY é
complementar à exercida pela BIOCHAMM; (iii) a destinação de recursos
da ordem de R$ 1,2 milhões para a SIECAL, que os empregou na aquisição
de aeronaves para utilização de seus acionistas; e (iv) a destinação de mais
de R$ 3 milhões para a BIOCHAMM, que sabidamente destinou recursos
em montante muito superior à MAQUINAS WALTER SIEGEL, é forçoso que
se conclua pela existência de confusão patrimonial entre a BIOENERGY, a
BIOCHAMM e as demais empresas do grupo familiar SIEGEL.
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a BIOENERGY INDUSTRIA E
COMERCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA ser responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário constituído nos Autos de Infração
constantes neste processo, em razão do interesse comum decorrente da
confusão patrimonial em que se encontrava com a Fiscalizada.
Analisando o TVF, verifiquei que apenas o registro da dívida em 2014 e 2015
teriam o condão de eventualmente caracterizar eventual interesse comum no período.
Contudo, o mero registro de dívida, sem outros elementos não é suficiente para
caracterizar o interesse comum, mormente em caso que trata de multas isoladas referentes a
obrigações acessórias.
Assim, afasto a responsabilidade solidária da BIOENERGY.

ENERGY PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA

Quanto à esta recorrente, extrai-se do TVF:
De todo o acima exposto, verifica-se que entre os anos de 2009 a 2013,
pelo menos, as empresas ENERGY PLUS e BIOENERGY ficavam
estabelecidas no mesmo endereço, sendo que duas de suas filiais também
compartilhavam seus endereços, exerciam objetos sociais similares, e eram
administradas pelas mesmas pessoas. O conjunto de tais fatos caracteriza a
confusão patrimonial que gera responsabilidade tributária por interesse
comum.
Considerando que, conforme já demonstrado, a BIOCHAMM se encontrava
em confusão patrimonial com a BIOENERGY, a qual, por sua vez, se
encontrava em confusão patrimonial com a ENERGY PLUS, é forçoso
concluir, por óbvio, que a BIOCHAMM e a ENERGY PLUS também se
encontravam em confusão patrimonial.
Nunca é demais reforçar que, como fartamente demonstrado neste
Relatório, tanto a BIONENERGY quanto a ENERGY PLUS fazem parte de um
grupo empresarial composto por diversas pessoas jurídicas, que exercem
suas atividades em evidente confusão patrimonial, com estrutura
meramente formal e sob unidade gerencial, exercida por RUBENS SIEGEL.
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
28
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA – EPP ser responsabilizada solidariamente pelo crédito
tributário constituído nos Autos de Infração constantes neste processo, em
razão do interesse comum decorrente da confusão patrimonial em que se
encontrava com a Fiscalizada.
Não tendo vislumbrado confusão patrimonial entre a recorrente BIOENERGY
INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e a contribuinte, entendo que a
decorrência logica é a ausência de confusão entre esta e a Energy Plus.
Assim, também afasto a responsabilidade imputada.

Família Siegel – Art. 124, I do CTN

Neste ponto, o TVF imputou responsabilidade tributária aos membros da família
SIEGEL, pois teriam se beneficiado economicamente de inúmeros pagamentos realizados pela
empresa SIECAL S/A:
8.1.7. FAMÍLIA SIEGEL
Conforme exposto no item 5.1.2 deste Relatório, os membros da família
SIEGEL foram beneficiários de inúmeros pagamentos realizados pela
empresa SIECAL S/A, usufruindo de grande parte dos resultados
econômicos gerados pelas atividades do grupo empresarial.
Nesse sentido, destacam-se os lançamentos contábeis realizados pela
SIECAL
S/A
na
conta
“3.0.1.01.0500050115002
–
Assessoria
Administrativa”, identificados no histórico simplesmente como “PG RUTE
MARIA SIEGEL”, “PG WALTER SIEGEL NETO”, “PG BRUNO SIEGEL”, “PG
MARITA SIEGEL” e “PG RUBENS SIEGEL”. Todos esses pagamentos foram
indevidamente
contabilizados
como
despesas
com
assessoria
administrativa, como se fossem decorrentes de prestação de serviços dos
acionistas para a SIECAL, mas na verdade eram pagamentos graciosos da
SIECAL para os membros da família SIEGEL.
Destaca-se ainda que a SIECAL concentrava grande parte do patrimônio
amealhado a partir da atividade empresarial do grupo econômico,
chegando a ser proprietária de casas, terrenos, hangar, sala comercial,
apartamento de alto padrão, aeronaves, automóveis, motocicletas, entre
outros bens, todos eles utilizados pelos membros da família SIEGEL.
Verifica-se assim que os membros da família SIEGEL desfrutaram de
maneira direta e imediata de todo o benefício econômico gerado pelas
atividades do grupo empresarial. Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN,
conclui-se que RUBENS SIEGEL, RUTE MARIA SIEGEL, MARITA SIEGEL,
WALTER SIEGEL NETO e BRUNO SIEGEL devem ser responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário constituído nos Autos de Infração
constantes neste processo, em razão do interesse comum que
compartilhavam com a Fiscalizada.
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
29
Conforme premissas estabelecidas, o mero interesse econômico não é suficiente
para imputação de responsabilidade, principalmente no caso, em que os benefícios seriam de
atividades do “grupo”. A meu ver, não restou devidamente demonstrado pela fiscalização o
interesse jurídico necessário no caso concreto.
Assim, afasto a imputação de responsabilidade com base no art. 124, I do CTN
para os membros da família.

Responsabilidade dos sócios - Dissolução Irregular

Segundo se extrai do TVF, a fiscalização imputou responsabilidade tributária aos
sócios RUBENS SIEGEL, BRUNO SIEGEL, RUTE MARIA SIEGEL, FRANCISCO ROBERTO MOURA,
YOLANDA SIEGEL, por entender que eles teriam contribuído para a dissolução irregular da
contribuinte:
Ressalte-se ainda que tal situação não ocorreu de uma hora para outra,
mas foi resultado de um processo iniciado em 19/04/2012, com a
reativação da BIOCAL e o início da transferência do faturamento da
BIOCHAMM. Por essa razão, devem ser responsabilizados pela dissolução
irregular não apenas os constantes na última Alteração Contratual, mas
todos os sócios-administradores que constaram no Contrato Social da
BIOCHAMM a partir de 19/04/2012. Deve ser responsabilizado, ainda, o
sócio de fato RUBENS SIEGEL.
Deve-se recordar que tal processo culminou com a decretação da falência
da BIOCHAMM em 2016, tendo resultado, inclusive, no encerramento total
de suas atividades mediante a lacração de seu estabelecimento.
Entretanto, a decretação da falência não confere à dissolução da
BIOCHAMM um caráter de regularidade. Pelo contrário, e como já descrito
no item 8.2.1 deste Relatório, a falência foi um resultado pretendido pelos
sócios, na medida em que era perfeitamente evitável, posto que derivou
de uma dívida de meros R$ 80 mil. Além disso, houve a simulação de venda
das ações da BIOCAL para terceira pessoa sem parentesco com a família
SIEGEL, em uma tentativa de afastar a responsabilização tributária por
sucessão prevista no art. 133 do CTN, o que só fez aumentar o caráter
fraudulento da dissolução irregular.
Do exposto, conclui-se que contribuíram para a dissolução irregular da
BIOCHAMM, e, consequentemente, devem ser declarados responsáveis
pelos créditos tributários constituídos neste processo, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, os seguintes administradores da BIOCHAMM:
•RUBENS SIEGEL
•BRUNO SIEGEL
•RUTE MARIA SIEGEL
•FRANCISCO ROBERTO MOURA
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
30
•YOLANDA SIEGEL
Contudo, tal entendimento não está em linha com o entendimento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 962, sob o rito de processos
repetitivos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA
JURÍDICA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS
COMO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS OS SÓCIOS OU OS TERCEIROS NÃO
SÓCIOS QUE, APESAR DE EXERCEREM A GERÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA, À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, DELA REGULARMENTE SE
AFASTARAM, SEM DAR CAUSA À SUA POSTERIOR DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. TEMA 962/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/1973, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do
STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). Com o advento do
CPC/2015, o rito de processo e julgamento dos recursos especiais
repetitivos passou a ser estabelecido nos arts. 1.036 a 1.041 do referido
diploma normativo, aplicáveis ao caso. Em consonância com o disposto no
art. 1.036, § 5o, do CPC/2015 e no art. 256, caput, do RISTJ, previu-se a
necessidade de afetação de dois ou mais recursos representativos da
controvérsia, exigência cumprida, no caso, em razão de também terem
sido afetados os Recursos Especiais 1.377.019/SP e 1.776.138/RJ, que
cuidam do mesmo tema 962/STJ.
II. No acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática do Relator, em
2o Grau, que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/73, negara
seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, o
Tribunal de origem confirmou o decisum que, nos autos da Execução Fiscal,
havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito
executivo, de sócios que, embora tivessem poder de gerência da pessoa
jurídica executada, à época do fato gerador, sem incorrer em prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos, dela regularmente se afastaram, sem dar causa, portanto, à sua
posterior dissolução irregular. O acórdão recorrido não registra e o
recorrente não alega a prática de qualquer ato ilícito, pelos ex-sócios,
quando da ocorrência do fato gerador. No Recurso Especial o exequente
sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, na
hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra os
sócios que exerciam a sua gerência ao tempo do fato gerador e dela
regularmente se retiraram, antes da sua dissolução irregular, não lhe
dando causa.
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
31
III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015,
restou assim delimitada: "Possibilidade de redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa
devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar
causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária"
(Tema 962/STJ).
IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o
Recurso Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe
de 23/03/2009), fixou a tese de que "a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do
STJ). No mesmo sentido dispõe a Súmula 430/STJ ("O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente").
V. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, à luz do art. 135,
III, do CTN, não se admite o redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o
sócio e o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência
ao tempo do fato gerador, sem a prática de ato com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular.
Precedentes do STJ: (...)
VI. Conquanto, na espécie, a Execução Fiscal tenha sido ajuizada pelo
INMETRO, representado, em Juízo, pela Procuradoria-Geral Federal,
registre-se que até mesmo a Fazenda Nacional, embora, a princípio,
defendesse a responsabilização do sócio-gerente à época do fato gerador,
curvou-se à tese prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, como se
depreende da alteração da Portaria PGFN 180/2010, promovida pela
Portaria PGFN 713/2011.
VII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo
do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art.
135, III, do CTN."
VIII. Caso concreto: Recurso Especial improvido.
IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art.
256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.787.156/RS, relatora Ministra
Fl. 9603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
32
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de
1/12/2021.)
Nesse aspecto, não se pode considerar o “processo de dissolução irregular”, posto
que tal interpretação poderia ampliar demasiadamente o alcance do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça e causar demasiado subjetivismo.
No caso, a dissolução irregular, a meu ver, restou configurada, como adentrarei
mais adiante no voto, mas somente a partir de 2015, à luz da Súmula do STJ 435.
Assim, nos termos da decisão acima transcrita, e vinculante no âmbito do CARF, é
nesse momento que devem ser identificados os sócios que compunham o quadro societário e
outros eventuais responsáveis.
Segundo se extrai do TVF, em sua 12a Alteração Contratual, datada de 20/05/2014 e
registrada na JUCESC em 04/07/2014 (Doc. 13), ingressou na sociedade YOLANDA SIEGEL, avó
paterna de BRUNO, mediante a aquisição, junto a este, de 60.000 quotas da sociedade. A
administração da sociedade passou a ser exercida por BRUNO SIEGEL e YOLANDA SIEGEL, que
poderiam representar a BIOCHAMM isoladamente. Na mesma Alteração, foi incluído no objeto
social a atividade de “prestação de serviços de engenharia”. Após essa 12a Alteração, o quadro o
quadro societário da BIOCHAMM passou a ter a seguinte composição:

A 12a Alteração Contratual é a última alteração registrada na JUCESC.
Assim, o quadro societário ao tempo da dissolução irregular era composto por
BRUNO SIEGEL com 99% das quotas sociais, e sua avó paterna YOLANDA SIEGEL, com 1%, sendo
que ambos detêm poderes de administração da sociedade, tudo conforme a 12a Alteração
Contratual:

Como se verifica, independentemente de deter apenas 1o das cotas societárias,
pelo contrato social, a Recorrente Yolanda Siegel era sócia gestora à época da dissolução
irregular, devendo ser mantida sua responsabilidade.
Fl. 9604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
33
Da mesma forma, Bruno Siegel era sócio gestor no período, devendo ser mantida
sua responsabilidade.
Em relação a Rubens Siegel, entendo que os documentos apresentados aos autos
durante a fiscalização demonstram que ele exercia a gestão de fato da contribuinte, inclusive com
renovação de procuração outorgada no fim de 2011. Assim, entendo deva ser mantida a
responsabilidade imputada.
Nos termos aqui expostos, entendo deva ser afastada a responsabilidade de RUTE
MARIA SIEGEL por este mesmo fundamento, lembrando que a responsabilidade de Francisco já
havia sido afastada no acórdão recorrido.

BIOCAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A

No caso, deixo de fazer considerações acerca dos arts. 121, 124 e 128 para o
presente recorrente, haja vista a responsabilidade estar amparada no art. 133.
Com efeito, foi imputada responsabilidade à Recorrente acima, por suposta
sucessão empresaria, nos seguintes termos:
Como já demonstrado, a BIOCAL somente passou a auferir receitas em
2013, depois das alterações promovidas na Assembleia Geral cuja ata foi
registrada na JUCESC em 30/07/2012. Mais precisamente, a BIOCAL
somente começou a emitir notas fiscais eletrônicas em 17/06/2013, com a
emissão da NF-e no 05 (as quatro notas fiscais eletrônicas emitidas
anteriormente a essa data contêm a expressão "teste" no campo
"observações", sendo que três delas foram canceladas).
Já em 11/07/2013 a BIOCAL emitiu as notas fiscais eletrônicas no 08 e 09
(Docs. 394 e 395), contra ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO,
CNPJ 17.835.042/0022-70, com as seguintes características:
NF-e no 08:
Mercadoria: CALDEIRA GERADORA DE VAPOR
CFOP: 6922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura)
Valor: R$ 10.945.000,00
NF-e no 09:
Mercadoria: PARTES DE CALDEIRA
CFOP: 6116 (Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura) Valor: R$ 85.000,00
Como se percebe, a BIOCAL adotou uma sistemática para emissão de notas
fiscais idêntica à da BIOCHAMM, a qual se encontra descrita no item 4.2
deste Relatório. Ou seja, primeiramente foi emitida a nota fiscal de simples
faturamento, nos CFOP's 5922 ou 6922, pelo valor total do contrato, e
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
34
depois foram emitidas as notas fiscais que serviriam para amparar as
remessas das partes da caldeira, nos CFOP's 5116 ou 6116. Na prática
adotada pela BIOCHAMM, a receita era reconhecida contabilmente quando
da emissão das notas nos CFOP's 5116 ou 6116, de modo que é de se
esperar que a mesma prática tenha sido adotada pela BIOCAL.
Consultadas todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela BIOCAL,
verifica-se que foram emitidas diversas notas no CFOP 6116, vinculadas à
NF-e 008, no valor total de R$ 4.643.108,92, sendo que a última NF foi
emitida em 06/01/2014. Ou seja, a BIOCAL provavelmente não reconheceu
a totalidade das receitas vinculadas à NF-e 008.
Ocorre que essa receita pode ter sido reconhecida pela BIOCHAMM mais
de um ano depois. Em 15/10/2014, a BIOCHAMM emitiu a NF-e no 4145,
CFOP 6101 (Venda de produção do estabelecimento), tendo como
destinatária a mesma ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ABC-INCO, CNPJ
17.835.042/0022-70, no exato valor de R$ 10.945.000,00, sendo esta a
última grande venda da BIOCHAMM. Trata-se do mesmo tipo de
mercadoria (caldeira), vendido para o mesmo cliente, pelo mesmo valor.
Torna-se clara, assim, mais uma evidência da confusão patrimonial e
operacional a que as empresas estavam submetidas.
(...)
A partir desse quadro, verifica-se claramente que o declínio das atividades
da BIOCHAMM é concomitante ao crescimento da BIOCAL e também ao da
MAQUINAS WALTER SIEGEL. Atualmente, tanto a BIOCHAMM quanto a
MAQUINAS WALTER SIEGEL encontram-se paralisadas, sem faturamento.
Percebe-se também que a queda no faturamento total dessas três
empresas acentuou-se ainda mais a partir de 2015, quando somente a
BIOCAL passou a registrar faturamento.
Além da transferência de faturamento, houve ainda a transferência maciça
de empregados da BIOCHAMM para a BIOCAL.
Em junho de 2016, a BIOCHAMM transferiu para a BIOCAL 40 de seus 56
empregados
(71,4%),
incluindo
desenhistas
técnicos,
projetistas,
operadores de máquinas, trabalhadores de soldagem e corte de ligas
metálicas
e
montadores
de
máquinas.
Transferiu,
também,
administradores, incluindo ANA ELISA CIPRIANI, profissionais de recursos
humanos e o contador MICHEL FABIO KOEPSEL, que inclusive possuía
procuração para representar a BIOCHAMM neste procedimento fiscal
(Docs. 396 e 397). No mesmo mês, a BIOCHAMM demitiu 7 empregados,
de forma que, em julho de 2016, sua GFIP registrou apenas 9 empregados.
Para a competência de set/2016, a BIOCHAMM apresentou GFIP sem
movimento, não havendo mais GFIP para os meses seguintes. Ressalte-se
que a BIOCHAMM teve a falência decretada em 19/08/2016.
Interessante notar que os códigos inseridos nas GFIP's fazem referência a
transferência "sem rescisão do contrato de trabalho". Mais precisamente,
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
35
o código utilizado na GFIP da BIOCHAMM foi o N2 - "Transferência de
empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos
trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho". Já o
utilizado na GFIP da BIOCAL foi N3 - "Empregado proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra
empresa, sem rescisão de contrato de trabalho". Segue abaixo a lista de
empregados transferidos:
(...)
O item 5.1.1 deste Relatório aborda, entre outras, a questão da
transferência de maquinário da BIOCHAMM para a BIOCAL. Voltando a
essa questão, em sua resposta ao TIF 07 (Doc. 120), a BIOCHAMM
apresentou, entre outros elementos, o Auto de Arrecadação de Bens
firmado pelo Administrador Judicial da falência. Ao final desse documento,
o Administrador Judicial fez as seguintes observações:
(...)
Como se vê, eram 110 lotes de bens pertencentes à BIOCHAMM que
estavam em posse da BIOCAL.
Ao final da diligência fiscal levada a efeito junto à BIOCAL, ficou evidente
que esta não teria a menor condição de operar sem o maquinário que lhe
foi informalmente cedido pela BIOCHAMM.
Em sua resposta ao Termo de Início de Diligência (Doe. 164), a BIOCAL
apresentou relação pormenorizada de todos os bens que compõem seu
ativo não circulante, a qual nem se compara com a relação dos bens da
BIOCHAMM que se encontram em sua posse. A BIOCAL não possui sequer
um torno, uma empilhadeira, nenhum equipamento industrial pesado. A
disparidade para com o ativo imobilizado da BIOCHAMM é gritante.
Por essa razão, vislumbra-se que a BIOCAL será a maior interessada em
arrematar esse maquinário em eventual leilão judicial. Nesse ponto fica
evidente que a transferência simulada de ações para JONAS LIPPEL teve o
intuito de fraudar a execução fiscal, haja vista o teor do art. 133 do CTN,
abaixo parcialmente transcrito:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
li - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
36
§ 1° O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de
alienação judicial:
1- em processo de falência;
li - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação
judicial.
§ 2° Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo quando o adquirente for:
I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade
controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial
li - parente, em linha reta ou colateral até o 4° (quarto) grau.
consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de
qualquer de seus sócios; ou
Ili - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação
judicial com o obietivo de fraudar a sucessão tributária.
(...)
(grifos não constam do original)
Ora, de todo o exposto, fica evidente que a BIOCAL foi reativada com a
exclusiva finalidade de assumir as atividades da BIOCHAMM, no mesmo
local, valendo-se de todo o maquinário e de todo o pessoal da BIOCHAMM,
o que caracteriza, sem sombra de dúvida, a sucessão tributária.
Porém, com o intuito de livrar a BIOCAL da responsabilidade tributária por
sucessão, os administradores do grupo econômico vislumbraram o
enquadramento na exceção do§ 1°, inciso 1, do art. 133 do CTN, que
afastaria a responsabilidade no caso de alienação judicial em processo de
falência. Entretanto, como bem disciplina o § 2°, tal exceção não seria
aplicável se o adquirente fosse sócio ou parente em linha reta ou colateral
até o 4° grau do falido. Era o caso de MARITA SIEGEL.
Certamente foi com esses dispositivos em mente que os administradores
do grupo econômico simularam a transferência da BIOCAL para JONAS
LIPPEL. Entretanto, à vista de todos os elementos trazidos a estes autos,
restou evidenciado que JONAS LIPPEL jamais adquiriu essas ações, tendo
atuado como interposta pessoa, de modo que deve ser identificado como
agente do falido que atuou com o objetivo de fraudar a sucessão tributária,
devendo a situação em comento ser enquadrada no inciso Ili do§ 2° do art.
133 do CTN.
Nesse sentido, ressalte-se que a falência foi decretada em função de uma
dívida nominal de meros R$ 80.000,00, os quais o credor já tinha aceitado
receber em parcelas mensais de R$ 5.000,00. Entretanto, a BIOCHAMM
deixou de pagar as parcelas e foi por conta dessa dívida que ocorreu a
decretação da falência. Transcreve-se, por oportuno, excertos da sentença
que decretou a falência (Doe. 15):
(...)
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
37
Nessa linha de raciocínio, fica evidente o intuito da família SIEGEL em
continuar exploração da atividade econômica por meio da BIOCAL, no
mesmo local, com os mesmos equipamentos e com os mesmos
empregados da BIOCHAMM, mas livre das dívidas. Para isso, foi
necessário, como já dito, simular a alienação da BIOCAL para terceira
pessoa, operação que se mostrou inexistente de fato.
Assim, justifica-se a própria facilidade com que foi decretada a falência da
BIOCHAMM. Ora, não é crível que, se a falência não fosse um resultado
pretendido pelos seus administradores, eles não conseguissem saldar uma
dívida de R$ 5 mil mensais. Teria sido muito fácil evitar a falência, tendo
em vista a capacidade econômica da "entidade empresarial" e também da
própria família SIEGEL.
Do exposto, conclui-se, com fulcro no art. 133 do CTN, que a BIOCAL deve
ser responsabilizada pelo crédito tributário constituído nos Autos de
Infração constantes neste processo, em razão de ter adquirido da
BIOCHAMM, de fato e mediante fraude, seu fundo de comércio e seu
estabelecimento industrial e comercial.

No acordão recorrido manteve-se referida imputação de responsabilidade:
Caracterização da sucessão da BIOCHAMM pela BIOCAL
O Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade por sucessão
empresarial em seu art. 133, inciso I5, impondo à pessoa jurídica que
adquire, a qualquer título, o estabelecimento industrial responder pelos
tributos devidos pelo estabelecimento.
No caso concreto, a fiscalização foi próspera em evidenciar que as duas
empresas em seus períodos operacionais tinham sedes no mesmo
endereço, usavam os mesmos empregados, empregavam o mesmo
maquinário, desenvolviam a mesma atividade, usavam sistemática idêntica
na sua gestão financeira, inclusive tendo atuado de forma complementar
em um mesmo contrato com a empresa ABC S/A formalmente
estabelecido apenas com a sucedida, com evidente migração da receita da
atividade entre uma e outra no tempo, que houve uma simulação de
alienação do controle da empresa sucessora nunca efetivada de fato e que
a própria extinção da sucedida teria se dado em circunstâncias suspeitas,
por ter ocorrido sem as esperadas oposição e resistência de quem deveria
ter real intento em preservar sua atividade econômica. Diante de todos
esse elementos, forçoso concluir a perfeita adequação da situação fática à
hipótese normativa de sucessão tributária da BIOCHAMM pela BIOCAL.
Outrossim, a hipótese excludente do art. 133, §1o, do CTN, é e será
inaplicável em caso de aquisição da estrutura industrial da falida pela
BIOCAL por alienação judicial no processo de falência, pois se
caracterizaria, neste caso, uma das hipóteses do art. 133, §2o, do CTN, que
restringem o âmbito da hipótese excludente às situações em que não haja
Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
38
relações entre adquirente e os sócios da falida. Isso em decorrência da
simulação identificada na alienação do controle da BIOCAL para pessoas
estranhas à família SIEGEL, forçando a que ainda se considere a BIOCAL sob
controle dessa família e, portanto, vinculada aos ex-sócios da BIOCHAMM.

A recorrente alega que o Sr. JONAS LIPPEL, não é uma interposta pessoa. Muito
pelo contrário, desde a compra da BIOCAL em setembro de 2014 vem regularmente exercendo a
sua função e administrando na empresa adquirida. Acresce que a empresa BIOCAL
EQUIPAMENTOS foi formalmente adquirida, pelo Sr. Jonas Lippel em 29 de setembro de 2014,
consoante contrato de compra e venda que ora se junta aos autos.
No que diz respeito a existência de operações financeiras entre a empresa BIOCAL
EQUIPAMENTOS e a BIOCHAM e SIECAL, defende que após sua venda 29 de setembro de 2017, o
que se nota é que se tratam de operações remanescentes da antiga gestão e não novos
contratos.
Com o devido acatamento, não há dúvidas quanto ao prosseguimento dos
negócios no caso concreto, o que ensejaria a responsabilização com fulcro no art. 133 do CTN. O
único ponto de questionamento, em meu entendimento, diz respeito ao fato de o sr. JONAS
LIPPEL ser ou não um agente da contribuinte, nos termos do §2o do art. 133.
O próprio Jonas Lippel afirmou não ter pago nada pela aquisição da BIOCAL,
empresa anteriormente pertencente a familiares da empresa Siegel, o que não foi refutado pela
Recorrente, demonstrando se tratar de operação sem substância.
Ante o exposto, mantenho a responsabilidade imputada.

Da decadência

Quanto à alegação de decadência, em sua petição recursal, Bionergy Industria e
Comércio de Energia Alternativa LTDA e Energy Plus Energia Alternativa LTDA sustentam a
decadência tributária em relação aos fatos geradores apurados no período de 01/01/2011 a
31/10/2011 que compõem o processo administrativo fiscal n9 13971.723.678/2016-02, tendo em
vista que o período mencionado ultrapassa o prazo derradeiro de 5 (cinco) anos entre o fato
gerador e o lançamento do crédito tributário, nos termos dos artigos 142, 156, V e 173, 1 do
Código Tributário Nacional.
Tal alegação deve ser afastada de pronto por se tratar de período não abrangido
no presente processo.
Por fim, afasto as demais alegações relacionadas à inconstitucionalidade da norma
ou sobre violações de princípios constitucionais, em face da Súmula CARF n. 2.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço dos Recursos Voluntários para dar parcial provimento
para afastar a responsabilidade tributária imputada a: Rute Maria Siegel, Marita Siegel Waltrick
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720521/2017-06
39
Macagnan, Walter Siegel Neto, Bioenergy Indústria e Comércio de Energia Alternativa Ltda e
Energy Plus Energia Alternativa Ltda.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 9611
DF CARF MF
Original